Tribunal: TJES
Processo: 5004066-77.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004066-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA DE FATIMA COLONNA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ajuizada por CELIA DE FATIMA COLONNA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando a contratação temporária nos quadros funcionais do Estado do Espírito Santo, e por tal razão requer o pagamento do FGTS correspondente ao todo o período trabalhado. A parte autora aduz que seu contrato de trabalho temporário seria nulo, em face da renovação feita, que lhe emprestaria o caráter permanente e lhe garantiria o direito ao recebimento do FGTS.

Esta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos mesmos fundamentos.

A recorrente, então, apresentou Pedido de Uniformização de

Interpretação de Lei e Jurisprudência, cujo julgamento foi juntado aos autos no ID 4849580, e no ID 9456211 juntou acórdão proferido no PUIL 949/2023 que fixou a seguinte tese:

“É nula a prorrogação de contrato temporário, para o desempenho da função de professor do magistério público do Estado do Espírito Santo, por tempo superior ao estipulado pelo art. 4º, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, nulidade essa que afeta exclusivamente o período que exceda ao limite legal.”

Diante do resultado do referido julgamento, os autos vieram a este Relator para exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 52 e ss da Resolução nº 023/2016.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Fundamentação

O Pedido de Uniformização de Lei e Jurisprudência PUIL nº 949/2023 se ateve à tese que discutiu se “
a contratação de professor temporário pelo Estado do Espírito Santo, por cinco anos letivos seguidos, caracteriza desvirtuação do princípio da investidura através de concurso público
”.

Foi concluído que,

“excedido o prazo máximo de vigência do contrato originário e de sua prorrogação, e desde que justificada por decisão fundamentada, poderá haver nova contratação, enquanto perdurar a necessidade excepcional e o relevante interesse público.
Mas não será possível a recontratação da mesma pessoa, pelo tempo excedente
. Caso contrário, haveria burla não apenas à regra do concurso público, mas também ao critério de impessoalidade. Para tanto, deve-se observar, individualmente, os prazos de “quarentena”, do art. 13, parágrafo único, da mesma Lei Complementar.

Implica dizer, em contrapartida, que
quaisquer contratos firmados com inobservância dos prazos máximos e das prorrogações admitidas pelo art. 4º serão nulos
. Mas essa nulidade, por excesso de prazo, não retroagirá para contaminar os períodos anteriores, validamente pactuados e laborados.
O vício restringe-se ao período que exceda aos limites legais.
” (grifo nosso)

Em análise ao caso em apreço, em que os contratos descritos na inicial perduraram entre 01/02/2017 a 31/12/2021, constata-se que
seria nula apenas a contratação temporária realizada no ano de 2021
, sendo devido o pagamento do FGTS unicamente pelo respectivo período.

Isso porque dessume-se que a contratação da recorrente estava balizada pelo art. 2º, III, da lei complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...] III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação –

SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

V - admissão de professor e pesquisador visitante; [...]

§ 1º O número total de professores de que trata o inciso III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de docentes efetivos com

jornada padrão de 25 (vinte e cinco) horas semanais em exercício nos quadros do Estado. [...]

Segundo a mesma lei, para o caso do art. 2º, III, o prazo máximo da contratação é de 48 meses (com prorrogação):

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado,

observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 990, de 17

de dezembro de 2021)

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período

Conforme exposto no mencionado PUIL, à luz da tese ora firmada, seria nula apenas a contratação temporária realizada no ano de 2021, sendo devido o pagamento do FGTS unicamente pelo respectivo período. As contratações que perduraram entre 2017 e 2020 estavam compreendidas no limite legal e, por isso, não estão eivadas de nulidade por excesso de prazo na celebração do ajuste.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para reformar o acórdão de ID 4775617 e dar parcial provimento ao recurso interposto,
declarando a nulidade do contrato administrativo celebrado no ano de 2021
entre a parte autora/recorrente e o Estado do Espírito Santo,
CONDENANDO o ente requerido ao pagamento do FGTS de CELIA DE FATIMA COLONNA pelo período corresponde supracitado
.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)